Tribunal: TJPA
Processo: 0819445-67.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819445-67.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO SOLTO. REGIME SEMIABERTO. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO/DOMICÍLIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA em face do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, diante da remessa de guia de execução definitiva após condenação do apenado à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto, discutindo-se qual juízo deve iniciar a execução penal de réu solto domiciliado na comarca da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a competência para o início da execução penal de apenado solto em regime semiaberto é do juízo da condenação/domicílio ou da Vara de Execuções da capital; (
ii
) estabelecer se a ausência de estabelecimento prisional adequado justifica o deslocamento da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 65 da Lei de Execução Penal fixa como regra geral a competência do juízo da condenação para processar a execução penal.

A Resolução nº 417/2022 do CNJ impõe a realização de audiência admonitória como condição de procedibilidade para o início da execução de apenado solto, o que exige atuação do juízo com maior facilidade de localização e intimação do condenado.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado não desloca a competência, devendo o magistrado adotar medidas de adequação da execução, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF, que veda a imposição de regime mais gravoso por ausência de vaga.

O deslocamento da execução para a Região Metropolitana de Belém, quando o apenado possui raízes sociais e familiares no Município de Bagre, afronta o princípio da ressocialização (
arts
. 1º e 103 da LEP), onerando o Estado e dificultando a fiscalização efetiva do cumprimento da reprimenda.

A jurisprudência do TJPA consolida entendimento de que a execução de apenado solto deve iniciar-se no juízo sentenciante, com eventual declínio apenas mediante decisão fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A execução penal de apenado solto em regime semiaberto inicia-se no juízo da comarca da condenação e domicílio, nos termos do art. 65 da LEP.

2. A audiência admonitória constitui etapa obrigatória para o início da execução penal de réu solto, competindo ao juízo local promovê-la.

3. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza o deslocamento da competência, devendo o juízo adotar medidas de adequação do regime conforme a realidade local.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/84, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2022; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 08105984220258140000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 23386014)
, em face de decisão do
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA
, que se declarou implicitamente incompetente para processar a execução penal de
ALESSON CORREA MACIEL
.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Bagre, após o trânsito em julgado da condenação do apenado à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto, remeteu a Guia de Execução Definitiva à VEP-RMB via malote digital
(ID 23387315)
.

O Juízo da VEP-RMB, ao receber os autos, suscitou o presente conflito sustentando que a competência para a execução é do Juízo de Bagre, uma vez que o apenado reside naquela localidade e a condenação lá ocorreu. Argumenta que a Resolução nº 21/2016-TJPA restringe sua competência territorial e que a transferência prematura inviabiliza a gestão da unidade judiciária, além de ferir o princípio da ressocialização, que preconiza o cumprimento da pena próximo ao meio social e familiar do sentenciado
(ID 23386014)
.

O Juízo suscitado, em suas informações prestadas por meio do Ofício nº 81/2024-GJ
(ID 23948023)
, limitou-se a encaminhar os dados processuais, mantendo o entendimento de que a execução deveria seguir para a capital por ser o centro de gestão de vagas prisionais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
procedência do conflito
, para declarar a competência do Juízo do Termo Judiciário de Bagre ou, subsidiariamente, do Polo Regional de Breves, conforme as Resoluções nº 016/2007 e 017/2007 do TJPA
(ID 24472618)
.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar os atos iniciais da execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que se encontra solto e possui domicílio na comarca da condenação (Bagre), a qual, segundo se depreende, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, com a devida vênia ao entendimento do juízo suscitado, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria, em sentido alinhado ao parecer ministerial.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), aponta para o juízo da condenação. Contudo, a peculiaridade do caso – apenado solto – atrai a incidência da Resolução nº 417/2022 do CNJ, que determina a intimação do condenado para o início do cumprimento da pena, com a realização de audiência admonitória, antes da expedição de mandado de prisão.

Com efeito, a referida norma do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um novo e indispensável marco procedimental, transformando a audiência admonitória em condição de procedibilidade para o início da
execução contra o réu solto. Tal inovação torna a atuação do juízo do domicílio não apenas uma medida de bom senso, mas uma necessidade logística e jurídica. Cabe ao juízo do domicílio do apenado, o do Termo de Bagre, dar início ao cumprimento da pena, pois é quem possui as melhores condições de localizar e intimar o sentenciado.

O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Bagre deslocaria a competência para Belém não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária deve ser enfrentada pelo juiz da execução através da harmonização do regime, e não utilizada como critério para declínio de competência
ab
initio
.

É exatamente para essa situação que se destina a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
.
O enunciado impõe ao juiz competente o dever de adequar a execução à realidade local. Ademais, o deslocamento da execução para a Região Metropolitana de Belém, quando o apenado possui raízes sociais e familiares no Município de Bagre, afronta o princípio da ressocialização (
arts
. 1º e 103 da LEP), onerando o Estado e dificultando a fiscalização efetiva do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo, firmando tese aplicável à espécie:

Tese de julgamento: “1.
A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.
” (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08105984220258140000, Relator: VANIA
LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal) – grifo nosso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA
, para processar o feito executório, a começar pela realização da audiência admonitória.

É como voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2026.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026